Tribunal: TJES
Processo: 5007400-08.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007400-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LADIR PERUZINO e outros
RECORRIDO: LADIR PERUZINO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinando sua desaverbação e autorizando compensação de valores.

2.A autora sustentou a inexistência de contratação e pleiteou restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais. O banco alegou a regularidade do contrato e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário na contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) analisar se há fundamento para restituição dos valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre instituição financeira e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação (CDC, art. 6º, VIII).

5. O banco comprovou a efetiva contratação do empréstimo mediante apresentação do contrato assinado e comprovante de transferência dos valores para a conta da autora. Os dados pessoais constantes do contrato coincidem com os informados na petição inicial.

6. O longo período decorrido entre o início dos descontos (2021) e o ajuizamento da ação (2024) enfraquece a tese da autora de desconhecimento da contratação, tornando inverossímil a alegação de fraude.

7. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço, não há fundamento para a restituição dos valores pagos nem para indenização por danos morais, pois não se verifica falha na prestação dos serviços.

8. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do banco conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“A validade de contrato de empréstimo consignado é reconhecida quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação, mediante documentos que atestam a anuência do consumidor. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há direito à restituição dos valores pagos nem à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007400-08.2024.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: LADIR PERUZINO e BANCO C6

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinando sua desaverbação e autorizando compensação de valores.

2.A autora sustentou a inexistência de contratação e pleiteou restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais. O banco alegou a regularidade do contrato e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário na contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) analisar se há fundamento para restituição dos valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre instituição financeira e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação (CDC, art. 6º, VIII).

5. O banco comprovou a efetiva contratação do empréstimo mediante apresentação do contrato assinado e comprovante de transferência dos valores para a conta da autora. Os dados pessoais constantes do contrato coincidem com os informados na petição inicial.

6. O longo período decorrido entre o início dos descontos (2021) e o ajuizamento da ação (2024) enfraquece a tese da autora de desconhecimento da contratação, tornando inverossímil a alegação de fraude.

7. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço, não há fundamento para a restituição dos valores pagos nem para indenização por danos morais, pois não se verifica falha na prestação dos serviços.

8. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do banco conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“A validade de contrato de empréstimo consignado é reconhecida quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação, mediante documentos que atestam a anuência do consumidor. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há direito à restituição dos valores pagos nem à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por
LADIR PERUZINO
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, na qual a autora narra, brevemente, que foi surpreendida com descontos do banco requerido em seu benefício, a título de empréstimo consignado, o qual não contratou e sequer tinha conhecimento. Diante disso, requer o cancelamento do contrato, restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10691461), o requerido alega que a contratação foi regular, e que a parte autora se beneficiou dos valores do empréstimo, não havendo, portanto, qualquer ilicitude por parte do Banco. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10691476):

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Empréstimo nº 010017134364 e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, convalidando os efeitos da tutela de urgência.

E sentença integrativa de ID 10691482:

Assim, em relação a esta parte dispositiva da sentença, autoriza-se a compensação de R$ 1.242,93, com correção monetária a contar do recebimento, 11/03/2021.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, o banco requerido (ID 10691685), sustentou que a sentença deixou de observar todo o conjunto probatório referente à contratação discutida na presente ação, sendo que o contrato firmado entre as partes é válido e foi creditado valor em favor da parte autora. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou que a obrigação de fazer seja convertida para expedição de ofício ao INSS, haja vista tratar-se de obrigação de fazer impossível.

A autora, por sua vez (ID 10691687), requereu a reforma da sentença para condenar o banco a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 10691694)

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Em virtude da similitude dos recursos apresentados, será realizada a análise conjunta das irresignações.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Preparo do requerido/recorrente, ID 10691686.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo requerido, uma vez que a ausência de pedido administrativo não é óbice para a propositura de ação diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º , XXXV , da Constituição Federal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou demonstrar a efetiva contratação, mediante a apresentação do contrato de ID 10691462 e comprovante de transferência de valores para a conta da autora (ID 10691465). Na ocasião, chamo atenção para o fato de que os dados pessoais da autora constante no instrumento de ID 10691462, coincidem com os indicados na petição inicial, assim como o documento apresentado ao ID 10691462, é o mesmo apresentado pela autora por ocasião da propositura da demanda (ID 10691439).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2021 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 18/04/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de três anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo a autora, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Por consequência lógica, fica prejudicado o recurso interposto pela autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Por consequência lógica, fica prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)